Tribunal: TJES
Processo: 5010031-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010031-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRA CONCEICAO MARETO LORENCUTTE
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SOLICITOU EM 06/08/2020 UMA LIGAÇÃO NOVA PARA O SEU IMÓVEL, MOMENTO NO QUAL FOI ORIENTADA PELA RÉ QUANTO ÀS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PADRÃO, PARA POSTERIOR VISTORIA E ATENDIMENTO DA SUA SOLICITAÇÃO. AFIRMA TER CONTRATADO UM ELETRICISTA E EFETUADO A COMPRA DO MATERIAL NECESSÁRIO, POSTERIORMENTE, CONTATOU A RÉ E SOLICITOU A VISTORIA. CONTUDO, DEVIDO À PANDEMIA, FOI INFORMADA DE QUE DEVERIA ENVIAR AS FOTOS DO PADRÃO ATRAVÉS DO ATENDIMENTO VIA WHATSAPP. RECLAMA QUE NO MENCIONADO ATENDIMENTO RECEBEU ORIENTAÇÕES NO TOCANTE A NOVAS ADEQUAÇÕES QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS, PELO QUE CONTRATOU UM NOVO ELETRICISTA. NO ENTANTO, RECLAMA QUE AO SOLICITAR A LIGAÇÃO PROVISÓRIA, A RÉ A INFORMOU QUE SERIA NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO, O QUE OBRIGOU A AUTORA A CONTRATAR UM ENGENHEIRO, TENDO PAGO O VALOR DE R$ 400,00, COMO ENTRADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. ADUZ QUE, EM NOVO CONTATO, A RÉ TERIA VOLTADO ATRÁS QUANTO A ORIENTAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, SENDO A PROVISÓRIA LIGADA EM 16/11/2020 E A LIGAÇÃO DEFINITIVA OCORRIDO EM 28/12/2020. ASSIM, PRETENDE A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 400,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO ALEGA, PRELIMINARMENTE, NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, QUE EM 28/09/2021 A REQUERENTE SOLICITOU JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA AUMENTO DE CARGA DAS CX01 CX02 CX03 E LIGAÇÃO NOVA CX04, PARA ATENDIMENTO A PRESENTE SOLICITAÇÃO FOI GERADA NOTA N° 15001150859. NO ENTANTO, HOUVE REJEIÇÃO EM RAZÃO DE INCONFORMIDADES TÉCNICAS NO PADRÃO DA RECLAMANTE, CONFORME LEVANTAMENTOS REALIZADOS EM 02 OPORTUNIDADES. SOMENTE NO DIA 28/12/2020 FOI POSSÍVEL CONCLUIR O ATENDIMENTO, APÓS TODAS AS PENDÊNCIAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA TEREM SIDO SANADAS. ASSIM, CONSIDERANDO QUE AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS NÃO FORAM PREENCHIDAS, FOI NECESSÁRIA A REJEIÇÃO AO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA AUTORA. PORTANTO, A AÇÃO DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à autora a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362) e CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), de forma simples, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso mais juros moratórios a partir da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE A R. SENTENÇA SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. ALTERNATIVAMENTE, REQUER QUE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEJA ARBITRADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC. REQUER SEJA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE A SENTENÇA, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.
(6). DA QUESTÃO PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. ASSIM, CONSIDERANDO QUE OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELA PARTE AUTORA,
SOBEJA-SE CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE, TORNANDO-SE PATENTE O DEVER DE INDENIZAR. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DESSARTE, QUANTO AO DANO MORAL, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE EXCESSIVO, MORMENTE DIANTE DO OBJETO DA LIDE, HAVENDO A IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, PENA DE CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. ASSIM, SEGUINDO OS PARÂMETROS POR MIM ADOTADOS, REDUZO O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)